Tribunal: CARF
Processo: 10665.002305/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DA GFIP COM TODOS OS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL E TERCEIROS. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
A motivação da perda do CEBAS foi a não aplicação da receita bruta em gratuidade, o que esbarra no Tema no 32 de repercussão geral do STF.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.002305/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.838 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
CONFRARIA N. S. DA PIEDADE DA PAROQUIA DE N. S. DA PIEDADE
DE PARÁ DE MINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2003
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
IMPROCEDENTE.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
PELA
NÃO
APRESENTAÇÃO DA GFIP COM TODOS OS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL E TERCEIROS.
PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
A motivação da perda do CEBAS foi a não aplicação da receita bruta em
gratuidade, o que esbarra no Tema no 32 de repercussão geral do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.002305/2008-51
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002305/2008-51

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-24.617 (fls. 80/97):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2003
PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO RELACIONADOS A
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCORRETOS.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Configura infração à legislação previdenciária a apresentação de Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não relacionados a
fatos geradores de contribuições previdenciárias incorretas, omissos ou inexatos.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
CEAS.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NOVO PEDIDO
DE ISENÇÃO DA COTA PATRONAL
Será cancelada a isenção da pessoa jurídica de direito privado beneficente que não
atender aos requisitos previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212/91, devendo a entidade
recolher as contribuições patronais.
Para fazer jus à isenção da contribuição previdenciária, dentre outros requisitos legais,
deve a entidade requerente ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEAS, renovado a cada três anos, cuja concessão ou
renovação compete ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
A pessoa jurídica de direito privado que tenha a isenção cancelada, deverá requerer o
reconhecimento da isenção à unidade da DRFB circunscricionante de seu domicílio
fiscal, em formulário próprio, juntando os documentos enumerados no art. 55 da Lei n°
8.212/91 e art. 208 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n °
3.048/99.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002305/2008-51

O foro administrativo não é competente para se manifestar a respeito de
inconstitucionalidades ou ilegalidades de leis ou decretos que permanecem em plena
vigência no ordenamento jurídico.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento
esposado pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no
DOU de 20/06/2008. O prazo decadencial para o lançamento de penalidade de multa em
razão de descumprimento de obrigação acessória é de 5 (cinco) anos, contados nos
termos do artigo 173, do CTN.
RETROATIVIDADE DA PENALIDADE MAIS BENÉFICA AO SUJEITO
PASSIVO. MOMENTO DO CÁLCULO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a fato pretérito, quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática conforme previsto no art. 106, II, "c" do CTN. A Medida Provisória d 449, de
2008, alterou o cálculo da multa aplicada nos lançamentos de oficio de contribuições
não declaradas em GFIP. Tal alteração implica em verificar qual a legislação é mais
benéfica ao contribuinte no tocante à penalidade. Considerando que os percentuais da
multa previstos no art. 35 da Lei n° 8.212/91, redação anterior a MP 449/08, e art. 44, I
da Lei n° 9.430/96 (art. 35-A da Lei n° 8.212/91 acrescentado pela MP n° 449/08),
sofrem variação de acordo com a data do pagamento do crédito, tem-se que a
comparação entre uma e outra. Forma de cálculo, para se estabelecer a multa mais
benigna, só pode ser feita por ocasião desse pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 37.024.310-2 (fls.
02/06), no valor total de R$ 313,70, consolidado em 04/08/2008, referente à Multa por
infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV, § 3° da Lei n° 8.212 de 24/07/1991 c/c art.225,
inciso IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048 de
05/06/1999, em razão de o contribuinte ter apresentado o documento GFIP, do período
fiscalizado, com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 10/11), temos que:
1. O contribuinte apresentou as GFIP’s de 01/2003 a 05/2003, com o código
FPAS 639, específico para as entidades beneficentes que gozam da
isenção de contribuições previdenciárias;
2. O contribuinte teve sua isenção de contribuições previdenciárias
cancelada, conforme Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais DRFB/DIV n° 001/2008 (fl. 59 do Processo 10665.002302/2008-
18), razão pela qual, a partir deste cancelamento, deveria refazer suas
GFIP's, com código FPAS 574 e CNAE 8531700 uma vez que dedica-se
ao ensino superior (graduação).
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 07/08/2008
(fl. 02) e, em 08/09/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 15/27, instruída
com os documentos nas fls. 28 a 46, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
Em 06/01/2009 o contribuinte protocolou petição (fls. 49/53) requerendo que
fossem observadas as disposições da Medida Provisória n° 446, publicada em 10/11/2008.
Salienta que, dentre os artigos revogados, encontra-se o art. 55 da Lei n° 8.212/91, destaca os
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002305/2008-51

artigos 37 e 39 e salienta que não existe mais fundamento para a manutenção o Auto de Infração
combatido uma vez que os pedidos de renovação de certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social apresentados pela requerente ao CNAS foram deferidos por força da Medida
Provisória 446/2008.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Despacho de fls. 55/56 o julgamento foi convertido em diligência com o objetivo de intimar o
contribuinte para que apresentasse Histórico do Certificado emitido junto ao CNAS a fim de que
fosse verificado se houve alteração da situação da entidade junto aquele órgão.
O contribuinte tomou ciência do Despacho da DRJ/BHE em 16/04/2009 (fl. 58) e,
em 05/05/2009, protocolou nova petição às fls. 59/60 aduzindo que 04/02/2009 foi publicada a
Resolução n° 07, de 03/02/2009, do Conselho Nacional de Assistência Social, com o
deferimento do pedido de Renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social de que trata o processo n° 71010.001155/2006-96 e, em 11/02/2009, foi publicada a
Resolução n° 13, de 10/02/2009, do Conselho Nacional de Assistência Social, com o
deferimento do pedido de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social de que trata o processo n° 44006.00664/2003-45. Juntou cópias do Diário Oficial da
União (fls. 61/64).
O Processo foi novamente encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde,
através do Acórdão no 02-24.618, em 16/11/2009 a 9a Turma julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário lançado, com os devidos
acréscimos legais.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, pessoalmente, em
15/01/2010 (fl. 86) e, inconformado com a decisão prolatada em 12/02/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 95/111, onde, em síntese, assevera que a
multa exigida é indevida tendo em vista que restou comprovado nos processos principais que os
pedidos de renovação de certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social apresentados
pela requerente ao CNAS foram DEFERIDOS, por força da Medida Provisória 446/2008 e,
posteriormente, pelas Resoluções 07/2009 e 13/2009, do Conselho Nacional de Assistência
Social.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002305/2008-51

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, por infração ao disposto no artigo 32, IV, § 6o da Lei n° 8.212/91 (CFL 69),
combinado com o artigo 225, IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, tendo em vista ter empresa apresentado a GFIP de 01/2003 a 05/2003,
com o código FPAS 639, que é específico para as entidades beneficentes que gozam da isenção
de contribuições previdenciárias.
A empresa teve sua isenção cancelada, conforme Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais DRFB/DIV n° 001/2008 (os documentos relacionados ao cancelamento da
isenção foram juntados aos autos do Processo no 10665.002302.2008-18 julgado nessa mesma
sessão).
Segundo a Recorrente, a multa exigida nos presentes autos é indevida, tendo em
vista os argumentos já apresentados nos processos principais.
Quanto aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, em seu recurso
voluntário a recorrente se limita a reproduzir as alegações apresentadas no processo relativo às
obrigações principais. Desse modo, o resultado do julgamento de obrigação principal, no
qual foi excluída a exigência relacionada às contribuições devidas pela empresa, deve aqui
ser observado, conforme fundamentação a seguir exposta e já colacionada aos processos de
obrigação principal julgados nessa mesma sessão de julgamento.
Pois bem. A Recorrente assevera que não mais existe fundamento legal para
amparar a manutenção do auto de infração, uma vez que os pedidos de renovação de certificados
de Entidade Beneficente de Assistência Social apresentados pela requerente ao CNAS foram
DEFERIDOS, por força da Medida Provisória 446/2008 e, posteriormente, pelas Resoluções
07/2009 e 13/2009, do Conselho Nacional de Assistência Social.
Acerca das regras aplicáveis a aferição da imunidade tributária das entidades
beneficentes de assistência social, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos
Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema
n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”.
O Supremo Tribunal Federal determinou que o espaço normativo que subsiste
para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de
haver inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência elemento caracterizador
do modo beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de lei complementar, porém,
mantendo hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001 (ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS).
Nesse contexto cabe ainda destacar que posteriormente, o Supremo Tribunal
Federal decidiu na ADI n° 4480 a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o
e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002305/2008-51

12.101, de 2009, com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009.
Colaciono a seguir trechos do Voto do Ministro Gilmar Mendes, ao fazer
referência ao posicionamento já firmado no âmbito do STF:
"Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
O posicionamento firmado no STF é de que aspectos procedimentais relativos à
comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário
Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma
somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas por elas.
Diante dessa perspectiva decorrente do posicionamento firmado no STF,
passamos à análise do caso concreto, a partir da forma de realização do lançamento e da sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico.
Inicialmente, cabe registrar que o lançamento foi realizado tomando como base as
informações contidas no processo de cancelamento da isenção.
Diante desse fato, vejamos a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no
8.212/91:
a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a
11/02/2009 (rejeitada);
c) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009;
d) Lei n° 12.101, de 27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, dependiam do prévio cancelamento da isenção, precedido da emissão de
Informação Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do cancelamento do
benefício fiscal, por não ser mais necessário emitir o “Ato Cancelatório de Isenção”. Assim,
ficou a cargo da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir os requisitos
exigidos para o gozo da imunidade, constituir os créditos tributários com a respectiva indicação
dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos, tendo em vista o disposto no
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002305/2008-51

art. 144 do CTN. Também não se exige mais que a entidade apresente o “Ato Declaratório de
Isenção”, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no entanto, a RFB
suspender a isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento cumulativo dos
requisitos legais, lavrando de imediato os respectivos créditos tributários.
O presente lançamento foi realizado em 07/08/2008, na vigência do artigo 55 da
Lei no 8.212/91, portanto, realizado nos termos da legislação vigente e após o Ato Cancelatório
de Isenção, não havendo que se falar em nulidade.
No entanto, cabe observar as circunstâncias em que se deram o Ato Cancelatório,
bem como, os fatos decorrentes do deferimento do pedido de renovação, para que se verifique a
subsistência do lançamento em tela.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração assevera que a Recorrente possuía isenção
de contribuições previdenciárias, tendo recolhido as contribuições descontadas dos segurados
empregados e contribuintes individuais. Entretanto, teve sua isenção de contribuições
previdenciárias cancelada, conforme Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais
DRFB/DIV n° 001/2008, motivo pelo qual foram apuradas as contribuições patronais devidas,
no período de 01/2003 a 06/2008.
O Ato Cancelatório de Isenção, de julho de 2008, adunado aos autos à fl. 59,
declarou cancelada a isenção de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, a partir de 01/01/98, por infração ao disposto no inciso II do artigo 55 da Lei n° 8.212, de
1.991, combinado com inciso III do artigo 206 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Constata-se que a motivação do cancelamento da isenção foi o fato de a
Recorrente não exibir um CEBAS válido. No entanto, ao discorrer e explicitar o motivo da perda
do CEBAS, através da Análise de Defesa à Informação Fiscal para Cancelamento de Isenção, a
autoridade fiscal assevera que verificou-se através da Informação Fiscal, que a entidade não vem
aplicando em gratuidade os 20% exigidos pelo inciso VI do art. 3o do Decreto 2.536/98, pois
aplicou apenas : 10,69% em 2003 // 12,05% em 2004 // 12,07% em 2005 // 6,43% em 2006 //
7,33% em 2007, e que a entidade continua não aplicando o valor mínimo de 20% da sua receita
bruta em gratuidade, o que contraria artigo o disposto no 3° do Dec. 2.536/98, que em seu inciso
VI determina “aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta
proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeira, de
locação de bens, de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações
particulares, cujo montante nunca será inferior à isenção de contribuições sociais usufruída”
(documentos adunados aos autos do Processo no 10665.002302.2008-18).
De acordo com o documento de fls. 60/76 que respaldou o lançamento, verifica-se
que os fundamentos inseridos nesse documento é o fato de a entidade não ter comprovado a
aplicação dos 20% (vinte por cento) da receita bruta em gratuidade para alunos que efetivamente
sejam carentes e necessitados, para que tenha o direito à isenção, ressaltando a existência de lei
que condiciona a caracterização da entidade beneficente de assistência social à comprovação de
que a mesma pratique a gratuidade.
Ocorre que, conforme visto, o descumprimento da regra de gratuidade
estabelecida no inciso III da Lei no 8.212/91, teve sua inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal nos termos das ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS. Sendo que o
descumprimento ao inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 deve ser analisado em conjunto com
as disposições inseridas no artigo 14 do CTN.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002305/2008-51

Nesse diapasão, apesar de hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de
1991, o condicionamento à certificação da entidade de assistência social que preste serviços ou
realiza ações socioassistenciais de forma gratuita, não encontrou respaldo na jurisprudência do
STF, tendo em vista ser a imposição de gratuidade requisito atinente aos lindes da imunidade,
sujeito a previsão em lei complementar, nos termos em que consagrado no Tema n° 32 de
repercussão geral.
Diante de todo o contexto, o que se pode constatar é que o indeferimento da
concessão da imunidade ocorreu em razão da exigência de contrapartidas que não encontram
respaldo no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Ressalte-se ainda que a entidade obteve, através da Resolução no 13, de 18 de
fevereiro de 2009 e Resolução no 7, de 03 de fevereiro de 2009, do Conselho Nacional de
Assistência Social, o deferimento dos Pedidos de renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, na forma do art. 39 de Medida Provisória n ° 446, de 7 de
novembro de 2008, pelo período de renovação de 01/01/2004 a 31/12/2006 e 01/01/2007 a
31/12/2009.
Assim, ressai totalmente insubsistente a desconsideração da imunidade, tendo em
vista o entendimento consagrado no Supremo Tribunal Federal de prevalecer a previsão em lei
complementar, nos termos em que consagrado no Tema n° 32 de repercussão geral.
Na esteira desse entendimento, uma vez rechaçada a exigência fiscal
consubstanciada nos Autos de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser
adotada nesta autuação, afastando, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do
decidido no processo principal.
Dessa forma, considero insubsistente o lançamento.

Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário
e
DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital